Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-85.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE PARCELAMENTO – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – TAXA SUPERIOR À SELIC.

Possibilidade de discussão judicial dos valores de acréscimos financeiros do PEP.

Alegação de que os juros moratórios superam os da Taxa SELIC – Argumento que não se sustenta – Valores apurados depois da alteração da lei declarada inconstitucional pelo C. Órgão

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE PARCELAMENTO – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – TAXA SUPERIOR À SELIC.

Possibilidade de discussão judicial dos valores de acréscimos financeiros do PEP.

Alegação de que os juros moratórios superam os da Taxa SELIC – Argumento que não se sustenta – Valores apurados depois da alteração da lei declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000) e pelo STF (ADI no 442) – Conclusão que não se aplica ao caso, em que a taxa de juros se restringe ao patamar da SELIC.

Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Acréscimos financeiros – Incidência sobre o principal, multa e juros de mora, com os descontos previstos em lei – Acréscimo que não se sujeita à aplicação do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa apenas a juros de mora – Impossibilidade de alteração da legislação relativa a parcelamento para estipular os índices escolhidos pelo contribuinte – Sentença reformada.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO PROVIDOS.